Tribunal: TJDFT
Processo: 0007036-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. QUALIFICADORA. ESCALADA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA.

1. Ainda que a perícia não tenha sido conclusiva, existindo nos autos outras provas que não deixem dúvidas acerca do emprego de escada para o cometimento do delito, é devida a manutenção da qualificadora.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

3. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.